Tribunal: STF
Processo: ARE 1499818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE NA OITIVA DA VÍTIMA NOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI 13.431/2017, INOBSERVÂNCIA DE PROTOCOLOS, SUPRESSÃO DE TRECHO DA GRAVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ESCUTA ESPECIALIZADA ADEQUADAMENTE REALIZADA. MEDIDA QUE SE DEU DE FORMA RESPEITOSA, EVITANDO REVITIMIZAÇÃO E SE ATENDO AO NECESSÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DA FINALIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA QUE ACOMPANHOU TODO O PROCEDIMENTO E QUE SE MANIFESTOU, À ÉPOCA, PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA NOS MOLDES EM QUE FOI PRODUZIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP. ADEMAIS, DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE TAMBÉM ENCONTRA ÓBICE NA REDAÇÃO DO ARTIGO 563, DO CPP E NA SÚMULA 523 DO STF. NULIDADE AFASTADA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA CONDUTA. VERSÃO DO RÉU, POR SUA VEZ, QUE NÃO SE REVESTE DE CREDIBILIDADE E CONSTITUI MERA TENTATIVA DE ISENÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COMPROVADA. DANOS PSICOLÓGICOS QUE EXTRAPOLAM A CONDUTA TÍPICA, COMO EPISÓDIOS DE AUTOMUTILAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP E AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente